Tribunal: TJDFT
Processo: 0708925-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 3a VARA DE FAMÍLIA DE BRASÍLIA. JUÍZO DA 5a VARA FAMÍLIA DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ACORDO DE GUARDA. RESOLVIDA SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL C/C REGULAMENTAÇÃO DAS VISITAS. PREVENÇÃO. ART. 286, II, CPC. INEXISTÊNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONFIGURADO.
1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 5a Vara de Família de Brasília em face do Juízo da 3a Vara de Família de Brasília, nos autos da ação de guarda unilateral c/c regulamentação de visitas.
2. De acordo com o artigo 286, inciso II, do Código de Processo Civil, serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza (q)uando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda.
3. Nos termos do § 2o do artigo 337 do Código de Processo Civil (U)ma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
4. No caso, resolvida a ação de acordo de guarda sem apreciação do mérito e proposta nova ação de guarda c/c regulamentação de visitas, não há prevenção a ensejar a distribuição por dependência, ante a ausência de reiteração do pedido (art. 286, II, CPC). 4.1. As ações têm natureza jurídica distinta, sendo a primeira de jurisdição voluntária e a segunda de jurisdição contenciosa. Precedentes deste egrégio TJDFT.
5. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado, da 3a Vara de Família de Brasília.